Tribunal: TJDFT
Processo: 0725645-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725645-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL LYRA MENEZES AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CARVALHO MONTEIRO, MARIA DE NAZARETH ANDRADE MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: PAULO HENRIQUE GUEDES SAIDE DECISÃO 1. O requerido agrava da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0705666-05.2019.8.07.0001 - id 98224735) que, em cumprimento de sentença de rescisão de contrato de empreitada c/c ressarcimento por dano material, rejeitou a alegação de prescrição. Defende a consumação do prazo extintivo anual contado da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade (CCB 206, § 1o, V), não se apresentando causa interruptiva. Requer a suspensão da execução de sentença até o julgamento definitivo do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...). Não assiste razão à parte executada. Não obstante a ausência de capacidade processual, é de se ver que o artigo invocado pela parte não se aplica ao caso, que trata de rescisão contratual com perdas e danos, mas apenas aos casos os sócios são credores da empresa. Em sentido semelhante, é de se conferir o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRESA. LIQUIDAÇÃO. DUPLICATAS. CITAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO. ÚLTIMO DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. A prescrição insculpida no artigo 206, §1o, inciso V aplica-se somente nas situações específicas em que os próprios sócios e acionistas são credores da empresa liquidada. 2. O prazo prescricional da ação de conhecimento que visa à cobrança dos valores constantes de duplicata é de cinco anos, conforme aplicação da Lei 5.474/68, da Lei Uniforme de Genebra, do Decreto 2.044/1908 e, por fim, do que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.101.412/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 3. No caso, como o título foi protestado, o prazo prescricional começou a contar no dia seguinte ao ato de protesto. Desta data até os despachos citatórios dos réus não se operou o prazo prescricional. Prescrição afastada. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1276620, 00360145220168070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclarecida tal questão, bem como se verificando que a parte exequente sempre promoveu andamento ao feito, não há que se falar em reconhecimento de prescrição. (...).” 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 20.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator